Tribunal: TJBA
Processo: 0000168-40.2005.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000168-40.2005.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELETROMOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL AOS SÓCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia c
ontra acordão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,

para manter a sentença julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, haja vista a carência da ação,
considerando-se que a empresa executada foi extinta antes do ajuizamento da demanda
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade tributária dos sócios após a extinção da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou configurada omissão, pois
o acórdão embargado fez constar expressamente a ausência de indícios de que a empresa foi encerrada irregularmente, vez que precedida de liquidação, de modo a permitir o direcionamento da execução fiscal aos sócios, notadamente quando considerando que a sua extinção ocorreu em momento anterior ao ajuizamento da ação, fato este que obsta a sucessão processual.

4. Ademais, a
previsão do art. 6º, §1º, da Lei n. 6.830/80 e do art. 134, do CTN, além de não socorrem o recorrente, sequer foram arguidos nas razões do apelo.

5. Não se admite, em embargos de declaração, reexame de questões já analisadas, evidenciando-se intuito de rediscutir o mérito.

6. A alegação de prequestionamento, sem demonstração de vício, não justifica o acolhimento do recurso, conforme o art. 1.025, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida, salvo presença de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. A simples intenção de prequestionamento, sem apontamento de vícios, não fundamenta o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 485, VI; CTN, art. 134; Lei n. 6.830/80, art. 6º, §1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº.
0000168-40.2005.8.05.0154
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente,
ESTADO DA BAHIA
e
ELETROMOVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO RIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA